Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora do motivo fútil, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
2. Recurso desprovido.